Tribunal: TJMT
Processo: 1033119-09.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033119-09.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE FATIMA DA COSTA - CPF: 902.689.031-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CRISTIANE FATIMA DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em desfavor de instituição financeira, relativo a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante da alegação de cobrança de encargos excessivos e tarifas indevidas, notadamente juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas de cadastro, avaliação, registro e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados ultrapassam os limites da razoabilidade e configuram onerosidade excessiva; (
ii
) saber se a capitalização de juros foi pactuada de forma clara e expressa; (
iii
) saber se a cobrança de tarifas administrativas e de seguro caracteriza abusividade ou venda casada; (
iv
) saber se é cabível a restituição dos valores pagos, em dobro, nos termos do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios estipulados em 1,78% ao mês (23,58% ao ano) não se mostram abusivos, porquanto não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é válida, pois houve expressa previsão contratual, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com a MP 2.170-36/2001 e a Súmula 539/STJ.

5. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro está em consonância com as normas do Banco Central e precedentes do STJ (Temas 958 e 972), desde que haja efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, o que se confirmou no caso concreto.

6. A contratação de seguro foi realizada de forma voluntária, sem comprovação de imposição ou ausência de opção ao consumidor, afastando a tese de venda casada.

7. Inexistindo ilegalidade ou má-fé na cobrança dos encargos, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em devolução em dobro, conforme exige o art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os juros remuneratórios pactuados superiores à média de mercado não são, por si só, abusivos, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, inclusive por indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro é legítima quando há prestação efetiva do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

4. A contratação facultativa de seguro afasta a caracterização de venda casada e, ausente prova de imposição, não se configura abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 42,
p.u
.; 51, §1o; CC/2002,
arts
. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cristiane Fatima Da Costa
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco
Volkswagen S.A
., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Na origem, o magistrado singular concluiu pela inexistência de qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas previstas no instrumento contratual, bem como rejeitou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, reconhecendo a validade dos encargos pactuados no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratório
s;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
32
8066850
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID no
32
7914366
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CRISTIANE FATIMA DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida
BANCO
VOLKSWAGEN S.A
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, porquanto as razões recursais expostas pelo apelante não se limitam à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação, mas enfrentam, de forma detalhada e específica, os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a sentença recorrida.

A peça recursal observa o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, ao desenvolver argumentação jurídica dirigida contra os pilares decisórios da sentença, notadamente quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais e à legalidade das tarifas impugnadas, não se podendo cogitar, assim, de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Cristiane Fátima Da Costa
.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Cristiane Fátima Da Costa em face de Banco Volkswagen S.A., na qual a parte autora sustenta a existência de tarifas abusivas, inclusão indevida de encargos e cobrança de valores não contratados, especialmente no tocante a tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro e seguro, os quais teriam elevado artificialmente o montante financiado, afetando o valor das parcelas mensais.

A demanda foi julgada improcedente pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não se verificou abusividade nos encargos contratualmente pactuados, tendo sido observadas as normas do Banco Central e a jurisprudência dominante sobre a matéria, inclusive quanto à legalidade das tarifas impugnadas, desde que efetivamente previstas e prestadas. Também foi afastada a alegação de venda casada quanto ao seguro contratado, e rejeitado o pedido de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, insistindo na tese de ilegalidade de cobranças embutidas no contrato, argumentando que houve inclusão de valores sem comprovação da efetiva prestação dos serviços (especialmente avaliação e registro de contrato), além da imposição de seguro sem liberdade de escolha e tarifa de cadastro disfarçada como taxa de abertura de crédito, requerendo o recalculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

No mérito, defendeu a regularidade dos encargos contratuais e a
legalidade das tarifas cobradas, com base nos precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), sustentando que houve prestação efetiva dos serviços contratados, e que o seguro foi livremente contratado pela parte autora, inexistindo venda casada ou abusividade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Constata-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário
no
2277050/11157351
, firmada em
22 de fevereiro de 2024
— foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
1,78
% ao mês
, equivalentes a
23
,58% ao ano

(ID no 32
7914355
).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
2,03
% ao mês e
27,21
% ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas físicas, no mês de
fevereiro
de 202
4
, era de
1,93
% ao mês e 2
5
,8
5
% ao ano.

Nesse contexto, ainda que a taxa contratada se situe em patamar superior à média apurada, não há que se falar em onerosidade excessiva, porquanto os encargos pactuados não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, critério consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como balizador da abusividade.

Assim, inexistindo desproporção manifesta ou desequilíbrio relevante, não se justifica a intervenção judicial para revisão do pacto nesse aspecto, devendo ser preservada a validade das cláusulas contratualmente estipuladas.

2.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nesta senda, cumpre salientar que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer imposição à parte apelante para contratação das taxas ajustadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao
firmá-lo, a contratante demonstrou ciência e anuência quanto às cláusulas nele previstas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ademais, diversamente do que sustenta a recorrente, as taxas de juros encontram-se claramente estipuladas no instrumento contratual, em destaque e com valores perfeitamente legíveis já na primeira página. Não basta a alegação genérica de se tratar de contrato de adesão, pois incumbe à parte, antes de apor sua assinatura, proceder à leitura, ao menos, das informações essenciais ali contidas, não podendo, após a formalização do ajuste, pretender eximir-se dos efeitos das condições que aceitou.

2.4. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$79,19, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que: “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

2.5.
Da suposta abusividade das tarifas.

Neste ponto, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e encargos financeiros se apresentam de forma clara, legível e destacada no pacto celebrado, inclusive na primeira página do contrato, constando valores numéricos e percentuais de forma ostensiva.

Não é possível, portanto, acolher a alegação genérica de que se trata de contrato de adesão celebrado às cegas, sem que o consumidor tivesse ciência dos encargos pactuados. A simples caracterização do contrato como adesivo não isenta a parte contratante do dever de diligência mínima quanto à leitura e compreensão das cláusulas contratadas, especialmente quando se trata de informação relevante e objetivamente acessível.

Ademais, a jurisprudência tem rechaçado, de forma reiterada, a tese de nulidade de cláusulas por suposta ausência de destaque gráfico ou formalismo exagerado, quando o contrato exibe os elementos essenciais de forma ostensiva e inteligível.

Feito esse esclarecimento, passo à análise individualizada das tarifas impugnadas no apelo, quais sejam:

(
i
) tarifa de
registro de contrato
/
“
despesas”;

(
ii
)
tarifa de avaliação do bem;

(
iii
)
tarifa de cadastro;

(
i
v
)

tarifa de seguro;

2.
6
.
T
arifa de registro de contrato
/
“
despesas”;

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso
concreto.
Senão v
ejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato

formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente
0,48%
do valor total da operação
(
R$ 65.777,32
)
pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim, restou-se devidamente demonstrado o efetivo registro do gravame junto ao órgão DETRAN/MT.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Tarifa de avaliação do bem.

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro
do contrato, assim também astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Compulsando os autos, verifica-se que foi cobrada tarifa de avaliação no montante de
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)
, o que corresponde a apenas
0,76%
do valor total da operação
(R$ 65.777,32
). Diante desse percentual reduzido, não se constata qualquer onerosidade excessiva ou descompasso capaz de justificar a revisão pretendida, inexistindo abusividade na cobrança em análise.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

2
.8
.
Tarifa de cadastro;

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado
entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula “Característica da Operação”, no valor de
R$
899,00 (
oitocentos e noventa
e nove reais
)
, esta permanece válida, já que fora cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
e equivale a apenas
a
1,37
%
do valor da operação
(
R$ 65.777,32
)
,

pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

2.9.
Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Ademais, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula prevendo a cobrança do seguro, bem como que a parte autora/apelante
possuía a liberdade de contratar ou não o seguro. Inclusive, o contrato apresenta termos separados para a celebração da contratação (ID
327914355 – páginas 5 a 10
e
14 a 17
)
, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório
e já jurisprudência hodierna
não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC
,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE
– ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO
DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do bem. - (N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 20/03/2024)”

Destarte
, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

2.
10
.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025